Tribunal: TJDFT
Processo: 0748368-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748368-13.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEAN FEITOSA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça cirurgia de angioplastia intracraniana em vasoespasmo, no prazo máximo de 5 dias, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto ao perigo de dano, o autor foi diagnosticado com “acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico”. Foi inserido no sistema do SISREG III, no dia 22/02/2021, com indicação de prioridade “amarelo” – urgência (ID 41066914). Não há no processo relatório médico circunstanciado que indique risco de vida do paciente. O documento de ID 41066913 não comprova que o autor aguarda a realização do procedimento pleiteado desde o ano de 2019. Não há notícia do agravamento da doença ou outro motivo que justifique a inobservância dos critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Ademais, e sobretudo por este fundamento, o recorrente não apontou em que medida a sentença, no ponto em que submete o paciente à regulação de prioridade é desprovido de acerto sob o ponto de vista jurídico. Assim, ausente o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w